Tribunal: STF
Processo: ARE 1265404
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que o acórdão recorrido estaria de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como pela incidência da Súmula 279/STF.
    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar a decisão que inadmitiu o apelo extremo , o que atrai a incidência da Súmula 287/STF. 
    Verifica-se, assim, a ausência de correspondência entre os argumentos consignados no agravo e os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o recurso, dado que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:
     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.
     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator